Tribunal: TJMT
Processo: 1031139-66.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc.
Opostos embargos de declaração, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o).
Às demais providências de estilo.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito/Relator